Tribunal: TJMT
Processo: 1120720-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120720-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CATIA APARECIDA RIBEIRO DE ASSIZ - CPF: 889.639.001-00 (APELANTE), YAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA PAZ - CPF: 057.296.143-06 (ADVOGADO), ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA - CPF: 062.843.623-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de recolhimento de custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado oportunamente; (
ii
) se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade ao impugnarem especificamente os fundamentos da sentença; e (
iii
) se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, conforme art. 1.010, III, do CPC.

4.
No caso, a sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em virtude da ausência de recolhimento de custas iniciais, reconhecendo a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo.

5.
As razões recursais não demonstram correlação com o que foi julgado, limitando-se a defender o direito à justiça gratuita e a observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, sem impugnar especificamente a extinção pela ausência de pagamento de custas.

6.
A falta de correlação entre o apelo e a sentença atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando o recurso inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.

7.
A preclusão impede a reapreciação de matéria já decidida quando a parte deixa de interpor o recurso cabível, consolidando os efeitos da decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal, tornando inadmissível o recurso de apelação.

O indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado no momento oportuno opera a preclusão temporal e consumativa, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual essencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

CATIA APARECIDA RIBEIRO DE ASSIZ
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular
extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de recolhimento de custas e pelo não atendimento da diligência emanada deste juízo (id. 361739863).

Em suas razões recursais, sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada pela apelante goza de presunção relativa de veracidade, bem como informa renda mensal de R$4.642,70, conforme extratos bancários.

Menciona que o referido valor possui natureza salarial e constitui sua principal fonte de subsistência, sendo insuficiente para arcar com as custas processuais
.

Alega que a existência de veículos em nome da apelante não é suficiente para afastar o direito à gratuidade.

Alega que o feito não deveria ter sido extinto,
tendo em vista que já contava com contestação e réplica, não sendo razoável a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas.

Defende que a medida viola os princípios de acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer a reforma da sentença para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita e o retorno dos autos para prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença com a reabertura do prazo ou adoção de medida menos gravosa.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 36173986
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Quadro distinto do presente recurso.

No caso em exame,
a sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito,
em virtude da ausência de recolhimento de custas iniciais,
reconhecendo a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo (id. 361739863).

Por sua vez, o recurso de apelação
defende o direito da apelante à justiça gratuita e a necessidade de observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, uma vez que o feito já estava com contestação e réplica (id. 361739865).

Assim, as razões recursais não demonstram correlação com o que fora julgado, tampouco há impugnação específica quanto à
extinção pela ausência de pagamento de custas.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente apelo e a sentença a que visa reformar, na medida que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Assim assinala o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1630091/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito:
AgRg
no
AREsp
463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
01/04/2016;
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016,
DJe
13/05/2016;
AgInt
no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, relator Ministro Mauro
Capbell
Marques,
Dje
7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
18/3/2022)

Acrescento que a impugnação ao indeferimento da justiça gratuita deveria ter sido realizada em momento oportuno, visto que
a decisão foi proferida em 07/01/2026 conforme id. 361739857, atraindo a incidência da preclusão.

A propósito, esta e. Câmara, em recente julgado, corrobora o presente entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional proposta em face de instituição financeira, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do
mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e concessão de prazo para pagamento, inclusive com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado no momento oportuno opera a preclusão temporal e consumativa, impedindo sua rediscussão na mesma instância.

A preclusão impede a reapreciação de matéria já decidida quando a parte deixa de interpor o recurso cabível, consolidando os efeitos da decisão interlocutória.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos da legislação processual civil.

A ausência de pagamento das custas, após regular intimação e concessão de prazo, autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal da parte.

O cancelamento da distribuição por falta de custas configura hipótese autônoma de extinção do processo, distinta do abandono da causa previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas decorre da inércia da parte em cumprir requisito processual essencial.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos.

A conduta do juízo de origem evidencia observância ao princípio da cooperação processual, ao oportunizar parcelamento e prazo adicional para pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação oportuna ao indeferimento da gratuidade da justiça acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em apelação. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais essenciais
.

(N.U 1010008-59.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO o presente recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026